Tribunal: TJSP
Processo: 2093735-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de Furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios concretos de autoria. Desproporcionalidade da medida. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar deferida.

1. Decisão impositiva da prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de Furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios concretos de autoria. Desproporcionalidade da medida. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar deferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa.
3. Periculum libertatis. Paciente Sérgio. Reincidência. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos para a ordem pública. Precedentes. Medidas cautelares alternativas que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso. Reincidência que abre espaço para a imposição de resposta punitiva em grau mais elevado. Proporcionalidade da medida. Paciente Luiz Gustavo. Anotação criminal que não se presta para caracterizar reincidência ou maus antecedentes. Situação indicativa da desproporcionalidade da medida extrema. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares alternativas que se mostram suficientes.
4. Ordem parcialmente concedida.